Tribunal: TJES
Processo: 5017230-94.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2024-11-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017230-94.2022.8.08.0035

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.

RECORRIDO: JANDILSON MACIEL EVANGELISTA DOS SANTOS

RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Recurso Inominado nos autos n° 5017230-94.2022.8.08.0035

Recorrente:
TELEFONICA BRASIL S.A

Recorrido:
JANDILSON MACIEL EVANGELISTA DOS SANTOS

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. TELEFONIA. CANCELAMENTO INDEVIDO DE LINHA E ALTERAÇÃO DE PLANO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

SUSTENTA O AUTOR QUE ERA TITULAR DE UMA LINHA TELEFÔNICA DA REQUERIDA (TELEFÔNICA BRASIL S.A.), TEVE SEU NÚMERO CANCELADO SEM AVISO OU SOLICITAÇÃO, APÓS TER SIDO VINCULADO A UM PLANO QUE NÃO CONTRATOU. DIANTE DISSO, O AUTOR AJUIZOU AÇÃO REQUERENDO A REATIVAÇÃO DO PLANO ORIGINAL E A INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DECORRENTES DA INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO, QUE CAUSOU-LHE CONSTRANGIMENTOS E FRUSTRAÇÕES.

A SENTENÇA JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS DO AUTOR, DETERMINANDO QUE A REQUERIDA CANCELE O PLANO VIVO TOTAL FAMÍLIA 3, RESTABELEÇA O PLANO ORIGINAL E INDENIZE O AUTOR EM R$ 3.000,00 POR DANOS MORAIS. O JUIZ SENTENCIANTE CONSIDEROU O CANCELAMENTO DA LINHA COMO FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, O QUE ENSEJA RESPONSABILIDADE CIVIL E REPARAÇÃO .

IRRESIGNADA COM A SENTENÇA, A EMPRESA RÉ INTERPÔS RECURSO, ALEGANDO A AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E QUESTIONOU A CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS, ARGUMENTANDO QUE O MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL NÃO CONFIGURA DANO MORAL. SOLICITOU, EM CARÁTER ALTERNATIVO, A REDUÇÃO DO VALOR ARBITRADO E O AFASTAMENTO DA MULTA COMINADA PARA O CASO DE DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER .

O AUTOR APRESENTOU CONTRARRAZÕES DEFENDENDO A MANUTENÇÃO INTEGRAL DA SENTENÇA. SUSTENTOU QUE A RECORRENTE, AO ALTERAR UNILATERALMENTE O PLANO CONTRATADO E CANCELAR A LINHA TELEFÔNICA, VIOLOU SEU DIREITO À PRESTAÇÃO CONTÍNUA DO SERVIÇO, ENSEJANDO A OBRIGAÇÃO DE REPARAR O DANO MORAL SOFRIDO .

CONCLUSÃO: APÓS A ANÁLISE DAS ALEGAÇÕES RECURSAIS E DOS AUTOS, VERIFICA-SE QUE A SENTENÇA DO JUÍZO DE ORIGEM MERECE SER MANTIDA. OS FATOS INDICAM CLARAMENTE QUE HOUVE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR PARTE DA RECORRENTE, QUE CANCELOU INDEVIDAMENTE A LINHA TELEFÔNICA DO AUTOR, COMPROMETENDO SUA COMUNICAÇÃO E, CONSEQUENTEMENTE, GERANDO DANOS QUE ULTRAPASSAM O MERO ABORRECIMENTO COTIDIANO.

A JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE RECONHECE O DIREITO À INDENIZAÇÃO EM CASOS DE INTERRUPÇÃO INDEVIDA DE SERVIÇOS ESSENCIAIS, COMO A TELEFONIA, QUANDO ESSA FALHA CAUSA PREJUÍZOS AO CONSUMIDOR. NO PRESENTE CASO, O DANO MORAL FOI DEVIDAMENTE CARACTERIZADO PELA FRUSTRAÇÃO E PELOS TRANSTORNOS CAUSADOS AO AUTOR, SENDO JUSTA A INDENIZAÇÃO ARBITRADA.

A RECORRENTE ALEGA A IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIR A OBRIGAÇÃO DE FAZER DETERMINADA EM SENTENÇA DIANTE DAS NOVAS CONDIÇÕES COMERCIAIS. NO ENTANTO, NÃO APRESENTOU PROVAS ROBUSTAS QUE COMPROVEM A ABSOLUTA IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. O CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS DEVE SER NORTEADO PELO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ E PELA FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO. NESSE SENTIDO, DEVERÁ SER FORNECIDO AO AUTOR PLANO COMPATÍVEL COM O QUAL POSSUÍA, AINDA QUE EM CONDIÇÕES ATUALIZADAS, DESDE QUE FAVORÁVEIS AO CONSUMIDOR.

QUANTO À MULTA PROCESSUAL, SEU OBJETIVO É COAGIR O CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER E ENCONTRA RESPALDO NO ARTIGO 537 DO CPC, NÃO HAVENDO DESPROPORCIONALIDADE NO VALOR ESTABELECIDO.

DIANTE DO EXPOSTO, O RECURSO DEVE SER CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95 E ENUNCIADO 11 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO. POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL, CONDENA-SE A PARTE RECORRENTE NO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, ASSIM COMO NOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 10% (DEZ POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)